Tribunal: TJBA
Processo: 8005958-73.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005958-73.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO DE ANDRADE e outros Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDOS EMBARGOS. VÍCIOS NÃO SUSCITADOS NOS PRIMEIROS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou mandado de segurança, nos quais os embargantes suscitam, pela primeira vez, omissão e contradição quanto à incorporação da Gratificação de Atividade Policial – GAP aos proventos de inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em saber se são admissíveis segundos embargos de declaração que introduzem vícios que poderiam ter sido suscitados nos primeiros embargos, mas não o foram. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os segundos embargos de declaração somente são cabíveis para atacar vícios surgidos no próprio julgamento dos primeiros embargos, devendo a eles se dirigir, sob pena de preclusão, inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4- O acolhimento parcial dos primeiros aclaratórios para mero saneamento de erro material extrínseco ao conteúdo decisório não reabre a oportunidade para nova irresignação fundada em vícios materiais antes não suscitados. IV. DISPOSITIVO 5 - Embargos de declaração não conhecidos. V. CITAÇÕES Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 201713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.869.018/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção; TJ-SP, EMBDECCV 10002282620158260165, Rel. Des. Maurício Pessoa, 14ª Câmara de Direito Privado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8005958-73.2024.8.05.0000, em que figuram como embargantes JOSÉ RAIMUNDO DE ANDRADE e JORGE COUCEIROS DE MATOS e como embargado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER dos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM04